Tribunal: TJMT
Processo: 1024072-85.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024072-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), NAURELINO DA COSTA LIMA - CPF: 176.131.591-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) – RECURSO PROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto à probabilidade da contratação do empréstimo consignado, por meio da apresentação do contrato de empréstimo autenticado mediante reconhecimento facial do contratante, impõe-se a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência provisória, ante a ausência dos requisitos legais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Banco BMG S.A,
em face da decisão proferida pelo MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Aç
ão Declaratória de Inexistência de Debito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1032678-96.2022.8.11.0002,

que lhe move
Naurelino da Costa Lima
, que deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a instituição financeira promova a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário do INSS, sob pena de pagamento de multa para cada desconto realizado.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois a cobrança é legítima e fundada em contrato consignado regularmente firmado entre as partes, sendo que o agravado tinha pleno conhecimento do contrato celebrado, vez que a operação foi validada através de autenticação mecânica, com envio de biometria facial e cópia do documento de identidade.

Assevera, ainda, a ausência de razoabilidade na fixação da multa, e pontua que se trata de forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito da parte.

Firme em seu propósito requer a reforma da decisão para realizar normalmente os descontos estipulados, ou, subsidiariamente, para que seja revogada a multa ou reduzido o seu valor, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 151847690.

Sem informações.

Contraminuta coligida no Id n. 152795175, pelo desprovimento do agravo.

Cuiabá, 25 de

janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito e danos morais proposta objetivando a declaração de nulidade do contrato consignado n. 385717722 e a devolução em dobro das parcelas descontadas do beneficio previdenciário do autor, além de indenização por danos morais.

Insurge-se, o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, originários de contratação de empréstimo consignado, e fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada novo desconto realizado.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a togada singular, ante a inexistência dos pressupostos da tutela de urgência provisória, que

será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, a probabilidade do direito vindicado pelo autor, ora agravado, não se revela verossímil diante da probabilidade da legalidade da contratação do empréstimo consignado demonstrado pelos documentos de Id n. 151501174 (termo do contrato, documentos pessoais, reconhecimento facial do autor) e

Id n. 151501175 (comprovante da transferência eletrônica do valor de R$ 6.427,10)

referente ao empréstimo), que corroboram a relação jurídica entre as partes.

Demais a mais, também não se evidencia o perigo de dano ao resultado útil do processo, pois os descontos vêm sendo efetuados há quase um ano.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos”.
(RAI n.

1002206-21.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.04.22 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo considerando que, no caso concreto, os descontos vêm sendo realizados há mais de 5 (cinco) anos
.

Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.”
(RAI

n. 1009852-82.2022.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 19.07.22 - negritei).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023